Tribunal: TJMT
Processo: 0004823-56.2011.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004823-56.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUCELI MARIA TOMAZINI - CPF: 006.379.319-98 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANALICE TOMAZINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. PENA-BASE NO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ELEVDA -
PREMEDITAÇÃO E
CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE – REFORMA DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
SINTONIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação da Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do comércio ilícito, através de robusto e convincente acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de prévias denúncias dando conta de que a apelante exercia a traficância em sua residência, e outras provas, a exemplo, da apreensão na moradia da apelante
,
de
doze porções de pasta base de cocaína (4,854g)
;

2. Tratando-se de
delito de tráfico de drogas, por óbvio, que o agente necessita de certo planejamento, ainda que precário, para cometer o crime, de modo, que inexistindo premeditação mais meticulosa, direcionada principalmente a evitar a apuração da ação criminosa e sua punição, não há que se falar em elevada culpabilidade capaz de ensejar a exasperação da pena basilar. Outrossim, cediço que razões genéricas, próprias do crime são inidôneas para embasar conceito prejudicial de quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas as consequências do crime, se consideradas prejudiciais na sentença porque
“afeta a sociedade, destrói famílias e vidas, fomenta outros crimes”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Juceli Maria Tomazini,
contra a sentença anexada sob Id. 59453563, págs. 35/43, pela qual foi
condenada
como autora do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
3 anos
e
6 meses de reclusão
em regime inicial
aberto
–
substituída
por duas restritivas de direitos –
e
pagamento de
700 dias-multa
.

Em suas razões, requereu a
desclassificação

do delito de Tráfico de drogas para a conduta prevista no
art. 28 da Lei no. 11.343/06
. Vencida em tal tese, almejou a fixação da
pena basilar no mínimo
legal ou, ao menos a
redução do
quantum

de exasperação (Id. Id. 59453563, págs. 70/87).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 59453570); por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer não sumariado, opinou pelo
parcial provimento
do apelo para
“afastar as circunstâncias judiciais sopesadas como desfavorável à apelante (culpabilidade e consequências do crime), vez que os argumentos utilizados são nitidamente comuns e inerentes à espécie do crime, retornando a pena-base ao mínimo legal, e, nos demais termos, seja a sentença objurgada mantida incólume”
(Id. 65122953).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021